Tribunal: TJSP
Processo: 1015416-94.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. Incidência sobre demanda contratada de potência. Fato gerador do ICMS: circulação do bem. Incidência somente sobre a energia efetivamente transferida e utilizada pelo consumidor. Demanda contratada de potência não é fato gerador do ICMS. Base cálculo: aferida pelo valor da operação, do que efetivamente circulou. Valor do contrato

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. Incidência sobre demanda contratada de potência. Fato gerador do ICMS: circulação do bem. Incidência somente sobre a energia efetivamente transferida e utilizada pelo consumidor. Demanda contratada de potência não é fato gerador do ICMS. Base cálculo: aferida pelo valor da operação, do que efetivamente circulou. Valor do contrato para reserva de demanda de potência não compõe a base de cálculo de ICMS. Direito à compensação reconhecido. Sentença parcialmente reformada. Recurso do impetrante provido; desprovida a apelação fazendária.